Tribunal: TJSP
Processo: 2280183-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício à Receita Federal para pesquisa sobre crédito do Executado relativo a restituição do imposto de renda, para posterior penhora. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade da quantia devida ao contribuinte a título de restituição do imposto de renda, pois não perde a natureza salarial. Recurso desprovido.